Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-82.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704022-82.2023.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: MARIA ALZIRA BERNARD DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, contra a decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 59260456). 2. Nas razões de ID no 59532959, a embargante afirma, em síntese, que a decisão de mérito é contraditória, pois não analisou a questão da ausência da intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo de origem, o que resultou na indevida extinção do processo sem julgamento do mérito. Alega que o fato de a parte estar cadastrada no PJe não dispensa a intimação do advogado. 3. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, para que o processo retorne à origem com seu regular processamento. 4. Contrarrazões não apresentadas (ID no 62513199). 5. Cumpre decidir. 6. Conheço o recurso. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 9. A decisão destacou de maneira clara e fundamentada, especialmente nos itens 23 a 29, que, a comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, “via sistema”, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 10. A questão suscitada nos presentes embargos de declaração foi expressamente analisada na decisão de mérito, inexistindo os vícios apontados. 11. A decisão contrária aos interesses do embargante não a torna omissa ou contraditória, sobretudo porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto, dentro do próprio julgado, jamais a externa, como aquela contrária ao entendimento pessoal da parte, da lei ou da jurisprudência. 12. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 13. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 14. Eventual discordância das partes quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhes servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o julgado ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 15. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. 16. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 17. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 65.001,67), a ser revertida em favor da embargada. DISPOSITIVO 18. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 19. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 65.001,67), a ser revertida em favor da embargada. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO